Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700652-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO JOSE MOURAO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO RAIMUNDO JOSÉ MOURÃO LIMA interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida com vistas a compelir o ente federado, ora agravado, a fornecer o medicamento AZACITIDINA, com registro na ANVISA, na forma e posologia indicadas no receituário médico, como única medicação possível para o tratamento da enfermidade que o acomete - neoplasia hematológica leucemia mielomonocitica crônica, uma vez que o medicamento fornecido pelo SUS não reduziu a progressão e agravamento da doença, nos termos do laudo médico. Segundo o laudo médico, trata-se de paciente com 64 anos de idade, diagnosticado em março/2018, com neoplasia hematológica leucemia mielomonocitica crônica, com administração inicial da medicação HIDROXIUREIA. No entanto, nos últimos 2 meses o paciente vem apresentando quadro de astenia progressiva, com piora importante da anemia havendo necessidade de suporte transfusional inclusive, o que demonstra falha do tratamento atualmente utilizado. Afirma o Laudo médico que não há nenhuma outra opção disponível entre as medicações fornecidas pela SES DF, e que o paciente está em risco de óbito devido a possibilidade de progressão para leucemia aguda. É o relatório daquilo que interessa. É correto dizer que a antecipação da tutela provisória permite ao magistrado, na presença de determinados pressupostos que gravitam em torno da urgência, conceder a tutela jurisdicional com base em decisão instável apta a satisfazer, desde logo, a pretensão do autor sem prévia oitiva do réu, e desde que reversível. Não obstante suas alegações, o presente recurso não se destina a analisar o mérito da questão, mas tão somente, submeter ao crivo recursal a decisão denegatória do juízo a quo sob a análise da existência dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada, traduzindo-se, portanto, em medida excepcional, a ser aplicada somente nos casos que demandem uma urgente apreciação da matéria, ante a iminente possibilidade de perecimento do direito da parte ou de acarretar dano de incerta reparação. A probabilidade do direito se ampara na prova evidente, robusta o suficiente que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável e leve a um juízo de certeza da alegação, sobretudo, para elidir os atos administrativos por se revestirem da presunção de legalidade, além do que a pretensão com nítida natureza satisfativa encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992, o qual veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação. Conquanto compreenda-se a gravidade da enfermidade e suas consequências, a despeito de o medicamento estar padronizado pelo SUS, e o laudo médico afirmar a possibilidade de progressão da doença para leucemia aguda, a verossimilhança e a urgência não restaram evidenciadas de forma a convencer o juízo que a vida ou a saúde do agravante estejam sob iminente perigo, de tal forma que não possa aguardar o desdobramento da cognição, ou outras provas elucidativas para a concessão do pleito. A despeito do laudo médico, a argumentação poderia estar melhor comprovada, com outros exames que demonstrassem a evolução da enfermidade ou a ineficácia da terapêutica adotada. Tratando-se de medicação de alto custo a ser financiado pelo Estado, esta Turma tem entendido pela oitiva de Nota técnica que traga mais elementos ao convencimento do juiz com a demonstração, por estudo ou pesquisa, de que a terapêutica indicada possui alta probabilidade de regeneração/ recuperação do paciente, não sendo razoável deferir, em cognição sumária, a utilização de droga às expensas do erário público, sem elementos de melhor convicção. Considerando que MM. Juízo a quo já solicitou o Parecer do NATJUS e à míngua de outros elementos coadjuvantes que possam robustecer o laudo médico acostado, indefiro o pedido de antecipação da tutela pretendida. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões. À Secretaria para juntar a Nota técnica solicitada nos autos originários, informando a urgência do caso. Brasília/DF, 18 de maio de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito